Tribunal: TJDFT
Processo: 0715980-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715980-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA KELY DE SOUSA BRITO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante à penhora de saldo em sua conta poupança. A agravante alega, em síntese, que: 1) os extratos bancários acostados à impugnação demonstram que a penhora recaiu sobre o valor de R$ 2.197,62, depositado em conta poupança que ela possui junto à CEF, impenhorável, portanto; 2) o fato de terem sido feitas pequenas movimentações não é suficiente para descaracterizar o caráter de economia da poupança, ainda mais porque se encontra desempregada e precisa resgatar parte de suas economias para a própria sobrevivência. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a liberação do valor bloqueado em sua conta poupança. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, pois, ainda que haja movimentação na conta poupança, é impenhorável a quantia nela depositada até o limite de 40 salários mínimos (CPC/2015 833 X). Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de levantamento do valor bloqueado pela exequente. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator